Tribunal: TJMT
Processo: 1010663-71.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010663-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAFAEL AUGUSTO CANNIZZA GIGLIO - CPF: 218.701.968-30 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL CENTRAL - ADBC - CNPJ: 04.528.424/0001-84 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE RELIGIOSA. COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. ÔNUS DA PROVA DO ENTE MUNICIPAL. NULIDADE DA ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL CENTRAL – ADBC contra decisões proferidas nos autos da Execução Fiscal nº 1003067-40.2018.8.11.0002, que rejeitaram a exceção de pré-executividade, determinaram o bloqueio de ativos financeiros e impuseram restrição veicular. A agravante sustenta ser imune ao IPTU por força do art. 150, VI, “b” da Constituição Federal, em razão de suas atividades religiosas e assistenciais. Argumenta que a ausência de intimação de seu advogado nos atos processuais que culminaram no bloqueio de valores viola o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante tem direito à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal, em razão de sua atuação religiosa e assistencial; e (ii) verificar se a ausência de intimação prévia do advogado da agravante invalida a ordem de bloqueio de ativos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal abrange o patrimônio, a renda e os serviços de entidades religiosas, desde que estejam vinculados às suas finalidades essenciais.

2. O ônus da prova acerca da ausência dos requisitos para o reconhecimento da imunidade tributária recai sobre o ente tributante, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

3. No caso concreto, os documentos apresentados pela agravante comprovam que o patrimônio e a renda estão integralmente destinados às suas atividades religiosas e assistenciais, não havendo demonstração, pelo Município de Várzea Grande, de eventual desvio de finalidade que justifique a tributação.

4. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a imunidade tributária pode ser arguida em sede de exceção de pré-executividade, dispensando dilação probatória quando comprovada de plano.

5. A ausência de intimação do advogado da agravante quanto aos atos que culminaram no bloqueio de valores constitui nulidade absoluta, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a validade do ato expropriatório.

6. A manutenção do bloqueio de ativos financeiros afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, comprometendo o funcionamento da entidade religiosa e inviabilizando o pagamento de despesas essenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1
.
A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal abrange o patrimônio, a renda e os serviços das entidades religiosas, desde que vinculados às suas finalidades essenciais.

2. O ônus da prova para afastamento da imunidade tributária recai sobre o ente tributante.

3. A imunidade tributária pode ser arguida por meio de exceção de pré-executividade, desde que demonstrada de plano, sem necessidade de dilação probatória.

4. A ausência de intimação prévia do advogado da parte acerca dos atos expropriatórios configura nulidade absoluta, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “b” e §4º; CPC, arts. 485, IV, e 85, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 385091, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 17.10.2013; STF, AgRg no AREsp 729.299/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 28.09.2015; TJMT, N.U. 1008875-27.2021.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Julgado em 12.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Associação Dehoniana Brasil Central – ADBC, em face das decisões interlocutórias prolatadas pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande – MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 1003067-40.2018.8.11.0002, manteve a ordem de bloqueio dos ativos financeiros existentes em conta corrente e/ou outros ativos financeiros da parte executada, limitando-se ao montante do débito em execução, além de impor restrição veicular, conforme dispõem o artigo 11, incisos I e VI, da Lei de Execução Fiscal (LEF) e os artigos 835, incisos I e IV c/c artigo 854 do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões recursais a agravante alega preliminarmente a nulidade absoluta do processo, devido à falta de intimação do advogado subscritor representante da agravante nos autos principais desde a articulação da exceção de pré-executividade.

Alega-se, ainda, que o imóvel objeto destes autos, onde funciona um seminário denominado PADRE DEHON, destinado à formação de religiosos católicos, não está sujeito à tributação do IPTU por ser isento, nos termos do artigo 150, VI, alínea ‘b’, da Constituição Federal.

Com essas considerações, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que a execução seja suspensa até a apreciação e decisão sobre a exceção de pré-executividade, evitando-se, assim, a formalização da penhora.

Outrossim, alternativamente, caso os ilustres Desembargadores considerem a causa suficientemente madura para análise do mérito neste recurso, requer-se que a exceção de pré-executividade seja julgada totalmente procedente. Tal julgamento deve resultar na anulação da certidão de dívida ativa executada e na extinção do processo, com base na imunidade tributária. Ademais, solicita-se a condenação do agravado ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, a serem arbitrados judicialmente

(Id. 210994667).

O pedido de antecipação de tutela recursal (efeito ativo) foi por mim indeferido (Id. 21225161).

Intimada, a parte adversa não apresentou contraminuta ao recurso, conforme certidão exarada no Id. 222001187.

Convocada a pronunciar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça, Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou pela ausência de interesse público relevante a atrair a imprescindível manifestação ministerial.

Após, vieram-me os autos conclusos para decisão de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL CENTRAL – ADBC contra decisões proferidas nos autos da Execução Fiscal nº 1003067-40.2018.8.11.0002, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante e determinou o bloqueio de ativos financeiros em suas contas bancárias, bem como a restrição veicular.

A agravante sustenta que a execução fiscal decorre da cobrança de IPTU, imposto do qual estaria imune por força do artigo 150, inciso VI, alínea “b”, da Constituição Federal. Argumenta que exerce atividades estritamente religiosas e assistenciais, sem fins lucrativos, e que sua imunidade tributária já foi reconhecida em processo similar, resultando na extinção de outra execução fiscal promovida pelo Município de Várzea Grande. Alega, ainda, que a ausência de intimação de seu advogado nos atos processuais que culminaram na ordem de bloqueio de valores violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, caracterizando nulidade absoluta.

Nos autos da Execução Fiscal nº 1010608-51.2023.8.11.0002, a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande reconheceu a imunidade tributária da entidade e extinguiu a execução fiscal movida pelo mesmo município, fundamentando que os documentos apresentados comprovaram a vinculação do patrimônio da entidade às suas finalidades essenciais.

A imunidade tributária das entidades religiosas está prevista no artigo 150, VI, “b”, da Constituição Federal, sendo amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência consolidada estabelece que a imunidade deve ser garantida sempre que o imóvel e os recursos financeiros estiverem vinculados às finalidades essenciais da entidade religiosa, cabendo ao Fisco o ônus de provar eventual desvio de finalidade. No caso concreto, os documentos apresentados pela agravante indicam que seu patrimônio e renda são destinados exclusivamente ao cumprimento de sua missão religiosa e assistencial, não havendo qualquer evidência apresentada pelo Município de Várzea Grande que demonstre o contrário.

Com efeito, a Constituição Federal dispõe:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: [...] VI - instituir impostos sobre: [...] b) templos de qualquer culto; [...] § 4º As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.”

A jurisprudência dos tribunais superiores, incluindo o Superior Tribunal de Justiça, tem entendimento consolidado de que, ao contrário do que ocorre no caso de isenção, na imunidade tributária cabe ao ente tributante o ônus de demonstrar a excepcionalidade que asseguraria a cobrança do tributo.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:

“Adquirido o status de imune, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor do contribuinte, de modo que o afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária.” (STF - RE 385091, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 17.10.2013)

“A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que a imunidade tributária, comprovada de plano, pode ser suscitada em exceção de pré-executividade, por não exigir para a verificação do direito do executado a dilação probatória.” (STF - AgRg no AREsp 729.299/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 28/9/2015)

Na mesma linha, esta Corte já decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – COBRANÇA DE IPTU – TEMPLO RELIGIOSO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE MUNICIPAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. De acordo com o art. 150, VI, ‘b’, §4º da Constituição Federal, os bens imóveis adquiridos por templos de qualquer culto, relacionados com as finalidades essenciais dessa entidade, possuem imunidade tributária.” (TJMT - N.U. 1008875-27.2021.8.11.0000, Relator, MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Julgado em 12/07/2022)

Na hipótese em análise, a documentação apresentada pela agravante é suficiente para demonstrar que a imunidade tributária lhe é aplicável. Além disso, a manutenção do bloqueio de valores afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, comprometendo o funcionamento da entidade religiosa e inviabilizando pagamentos essenciais, como salários de funcionários e a manutenção das atividades assistenciais. Dessa forma, fica evidenciado o risco de dano grave e de difícil reparação, reforçando a necessidade de reforma da decisão agravada.

Somado a essas circunstâncias, a ausência de intimação do advogado da agravante acerca dos atos que culminaram no bloqueio de valores reforça a nulidade dos atos expropriatórios, violando o contraditório e a ampla defesa. Tal irregularidade compromete a validade do processo e justifica a anulação da ordem de bloqueio, garantindo à agravante o pleno exercício de seus direitos.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a imunidade tributária da agravante e determinar a liberação imediata dos valores bloqueados em suas contas bancárias, bem como a suspensão da restrição veicular imposta. Ademais, JULGO EXTINTA a execução fiscal movida pelo Município de Várzea Grande, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em razão do princípio da causalidade e da sucumbência, condeno o Município ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa ou do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025